Tribunal: TJMT
Processo: 0001522-28.2014.8.11.0022
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001522-28.2014.8.11.0022
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO. AFASTADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EXPURGOS SUBSEQUENTES. INCIDÊNCIA DEVIDA. ÍNDICE DE FEVEREIRO DE 1989 (10,14%). AJUSTE NECESSÁRIO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de liquidação de sentença decorrente de ação civil pública movida pelo IDEC contra o Banco do Brasil S.A., para homologar laudo pericial e declarar crédito referente a diferenças de correção monetária em caderneta de poupança (Plano Verão). A sentença fixou o montante devido com base em perícia técnica e estabeleceu honorários sucumbenciais.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da ilegitimidade ativa do poupador não filiado à associação autora à época da propositura da ação; (ii) exclusão dos juros remuneratórios ou reconhecimento de sua prescrição; (iii) afastamento da inclusão de expurgos inflacionários posteriores e aplicação do índice de 10,14% para fevereiro de 1989; (iv) fixação do termo inicial dos juros de mora na data da citação na liquidação; e (v) redução da verba honorária arbitrada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o poupador não filiado possui legitimidade para liquidar sentença proferida em ação civil pública de consumo; (ii) verificar se houve inclusão indevida de juros remuneratórios; (iii) analisar a legalidade da inclusão de expurgos inflacionários subsequentes como critério de correção; (iv) definir o índice de correção monetária aplicável ao mês de fevereiro de 1989; (v) identificar o termo inicial dos juros de mora; e (vi) avaliar a distribuição dos ônus sucumbenciais e a majoração de honorários recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legitimidade ativa para a liquidação da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9 foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 723, segundo o qual a referida decisão possui eficácia erga omnes e beneficia todos os poupadores da instituição financeira no território nacional, independentemente de filiação ao IDEC.
5. De acordo com o Tema Repetitivo n. 948 do Superior Tribunal de Justiça, em ação civil pública proposta por associação na qualidade de substituta processual de consumidores, todos os beneficiários da procedência do pedido têm legitimidade para a liquidação e execução, o que afasta a aplicação do Tema n. 499 do Supremo Tribunal Federal por se tratar de microssistema do Código de Defesa do Consumidor.
6. Constatado que o laudo pericial homologado não incluiu juros remuneratórios no cálculo do débito, carece a instituição financeira de interesse recursal quanto ao pedido de sua exclusão, porquanto inexiste gravame ou utilidade no provimento jurisdicional pretendido, nos termos do art. 17 e art. 996, caput, do Código de Processo Civil.
7. Conforme o Tema Repetitivo n. 891 do Superior Tribunal de Justiça, na execução de sentença que reconhece o direito aos expurgos do Plano Verão, devem ser aplicados os expurgos inflacionários posteriores como critério de correção monetária plena do débito judicial, porquanto referidos índices apenas preservam o valor real da moeda.
8. O índice de correção monetária para o mês de fevereiro de 1989 deve ser ajustado para 10,14%, uma vez que o referido percentual decorre logicamente do reconhecimento do índice de 42,72% para janeiro de 1989, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
9. O termo inicial dos juros de mora em execuções individuais de sentença coletiva é a data da citação do devedor no processo de conhecimento, consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 685.
10. A obtenção de êxito em parcela mínima da pretensão, restrita a ajuste técnico no índice de correção de um único mês, configura sucumbência mínima do apelado e mantém a responsabilidade integral da instituição financeira pelo ônus sucumbencial, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
11. A majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil exige o desprovimento integral ou o não conhecimento do recurso, conforme Tema Repetitivo n. 1059 do Superior Tribunal de Justiça, o que impede sua aplicação em caso de provimento parcial do apelo.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido em parte e, nesta, parcialmente provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 85, § 11, art. 86, parágrafo único; CDC - art. 103, III.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ - Tema Repetitivo n. 685, Tema Repetitivo n. 723, Tema Repetitivo n. 891, Tema Repetitivo n. 948, Tema Repetitivo n. 1059, REsp n. 1.391.198/RS, REsp n. 1.370.899/SP, REsp n. 1.314.478/RS, REsp n. 1.438.263/SP, REsp n. 1.865.553/PR, AgRg no REsp n. 1.521.875/SP; STF - Tema n. 499, RE n. 612.043, RE n. 573.232; TJMT - Apelação Cível n. 0006524-16.2017.8.11.0008, Agravo de Instrumento n. 1003705-35.2025.8.11.0000, Agravo de Instrumento n. 1016209-10.2024.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001522-28.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO DA FONSECA FILHO - CPF: 034.473.591-53 (APELADO), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOSE WELLITON ALVES DE SOUZA - CPF: 007.828.541-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO. AFASTADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EXPURGOS SUBSEQUENTES. INCIDÊNCIA DEVIDA. ÍNDICE DE FEVEREIRO DE 1989 (10,14%). AJUSTE NECESSÁRIO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de liquidação de sentença decorrente de ação civil pública movida pelo IDEC contra o Banco do Brasil S.A., para homologar laudo pericial e declarar crédito referente a diferenças de correção monetária em caderneta de poupança (Plano Verão). A sentença fixou o montante devido com base em perícia técnica e estabeleceu honorários sucumbenciais.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da ilegitimidade ativa do poupador não filiado à associação autora à época da propositura da ação;
(ii)
exclusão dos juros remuneratórios ou reconhecimento de sua prescrição;
(iii)
afastamento da inclusão de expurgos inflacionários posteriores e aplicação do índice de 10,14% para fevereiro de 1989;
(iv)
fixação do termo inicial dos juros de mora na data da citação na liquidação; e
(v)
redução da verba honorária arbitrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (
i
) saber se o poupador não filiado possui legitimidade para liquidar sentença proferida em ação civil pública de consumo; (
ii
) verificar se houve inclusão indevida de juros remuneratórios; (
iii
) analisar a legalidade da inclusão de expurgos inflacionários subsequentes como critério de correção; (
iv
) definir o índice de correção monetária aplicável ao mês de fevereiro de 1989; (
v
) identificar o termo inicial dos juros de mora; e (
vi
) avaliar a distribuição dos ônus sucumbenciais e a majoração de honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A legitimidade ativa para a liquidação da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9 foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 723, segundo o qual a referida decisão possui eficácia
erga omnes
e beneficia todos os poupadores da instituição financeira no território nacional, independentemente de filiação ao IDEC.

5. De acordo com o Tema Repetitivo n. 948 do Superior Tribunal de Justiça, em ação civil pública proposta por associação na qualidade de substituta processual de consumidores, todos os beneficiários da procedência do pedido têm legitimidade para a liquidação e execução, o que afasta a aplicação do Tema n. 499 do Supremo Tribunal Federal por se tratar de microssistema do Código de Defesa do Consumidor.

6. Constatado que o laudo pericial homologado não incluiu juros remuneratórios no cálculo do débito, carece a instituição financeira de interesse recursal quanto ao pedido de sua exclusão, porquanto inexiste gravame ou utilidade no provimento jurisdicional pretendido, nos termos do art. 17 e art. 996,
caput
, do Código de Processo Civil.

7. Conforme o Tema Repetitivo n. 891 do Superior Tribunal de Justiça, na execução de sentença que reconhece o direito aos expurgos do Plano Verão, devem ser aplicados os expurgos inflacionários posteriores como critério de correção monetária plena do débito judicial, porquanto referidos índices apenas preservam o valor real da moeda.

8. O índice de correção monetária para o mês de fevereiro de 1989 deve ser ajustado para 10,14%, uma vez que o referido percentual decorre logicamente do reconhecimento do índice de 42,72% para janeiro de 1989, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

9. O termo inicial dos juros de mora em execuções individuais de sentença coletiva é a data da citação do devedor no processo de conhecimento, consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 685.

10. A obtenção de êxito em parcela mínima da pretensão, restrita a ajuste técnico no índice de correção de um único mês, configura sucumbência mínima do apelado e mantém a responsabilidade integral da instituição financeira pelo ônus sucumbencial, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

11. A majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil exige o desprovimento integral ou o não conhecimento do recurso, conforme Tema Repetitivo n. 1059 do Superior Tribunal de Justiça, o que impede sua aplicação em caso de provimento parcial do apelo.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido em parte e, nesta, parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 85, § 11, art. 86, parágrafo único; CDC - art. 103, III.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Tema Repetitivo n. 685, Tema Repetitivo n. 723, Tema Repetitivo n. 891, Tema Repetitivo n. 948, Tema Repetitivo n. 1059, REsp n. 1.391.198/RS, REsp n. 1.370.899/SP, REsp n. 1.314.478/RS, REsp n. 1.438.263/SP, REsp n. 1.865.553/PR, AgRg no REsp n. 1.521.875/SP; STF - Tema n. 499, RE n. 612.043, RE n. 573.232; TJMT - Apelação Cível n. 0006524-16.2017.8.11.0008, Agravo de Instrumento n. 1003705-35.2025.8.11.0000, Agravo de Instrumento n. 1016209-10.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que, nos autos da Habilitação/Liquidação de Sentença decorrente de Ação Civil Pública n.
0001522-28.2014.8.11.0022
, ajuizada por
JOÃO ANTÔNIO DA FONSECA FILHO
, julgou procedente o pedido para homologar o laudo pericial contábil e declarar o crédito do autor no montante de R$ 6.089,30 (seis mil e oitenta e nove reais e trinta centavos), referente às diferenças de correção monetária em caderneta de poupança decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989).

Na
origem
, a parte autora expôs que, em 29 de março de 1993, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC propôs Ação Civil Pública em face do Banco do Brasil S.A., a qual tramitou perante a 12a Vara Cível de Brasília-DF sob o n. 1998.01.1.016798-9 (id. 315985381, pág. 01/15).

Informou que a sentença de procedência foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e, em sede de Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao apelo do banco apenas para alterar o índice do IPC de janeiro de 1989 para 42,72%, com trânsito em julgado em 27 de outubro de 2009.

Sustentou sua legitimidade ativa por ser titular da conta-poupança n. 120.022.713-9, agência 2423-6, no período em questão. Argumentou que os juros de mora deveriam incidir a partir da citação do banco na Ação Civil Pública (08 de junho de 1993), com amparo nos artigos 405 a 407 do Código Civil.

Ao final, postulou a intimação do banco para efetuar o pagamento da quantia de R$ 5.791,96, no prazo de 15 dias, com aplicação da multa de 10% prevista no artigo 475-J do CPC/1973, em caso de inadimplemento, além da fixação de honorários advocatícios (id. 315985381, pág. 01/15).

Na
impugnação
ao cumprimento de sentença, o apelante informou ter realizado depósito judicial de R$ 5.791,96 para garantia do juízo. Em sede preliminar, arguiu a prescrição da pretensão executiva, sob o fundamento de que o prazo quinquenal, contado do trânsito em julgado da ação coletiva (27/10/2009), teria se esgotado antes da citação nesta demanda (05/12/2014).

Arguiu, ainda, a ilegitimidade ativa do exequente, com base no RE n. 573.232/SC do STF, por falta de comprovação de associação ao IDEC com autorização expressa (id. 315985381, pág. 79/105).

No mérito, sustentou a nulidade da execução por ausência de título executivo válido e afirmou que a sentença teria eficácia apenas no Distrito Federal (art. 16 da Lei 7.347/85).

Argumentou excesso de execução, uma vez que os cálculos incluíram verbas não previstas, como juros remuneratórios contínuos e reflexos dos Planos Collor I e II.

Defendeu que os juros de mora deveriam incidir a partir da citação na execução individual.

Por fim, pediu acolhimento das preliminares ou, subsidiariamente, reconhecimento do excesso, com fixação do valor devido em R$ 2.271,13.

Na fase de instrução processual, foi apresentado o
laudo pericial contábil
, elaborado pelo perito contador José Welliton Alves de Souza, devidamente habilitado perante o Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso (id. 315985860).

No trabalho técnico, o perito quantificou os expurgos inflacionários referentes ao mês de janeiro de 1989 e aplicou o índice de 48,16% (quarenta e oito inteiros e dezesseis centésimos por cento) sobre o saldo existente na conta-poupança da parte interessada.

O profissional baseou a metodologia na verificação da diferença entre o índice creditado à época e o índice reconhecido judicialmente como devido para o período do Plano Verão. Apurou, assim, o montante final com a incidência de correção monetária e juros previstos no título executivo judicial.

Sobreveio a
sentença
, na qual o magistrado
a quo
, após analisar o depósito de valores realizado nos autos e os cálculos periciais, fixou o valor devido aos beneficiários da Ação Civil Pública (id. 315985866).

O
Juízo singular
esclareceu que a definição do
quantum
observou as manifestações das partes e contou com o auxílio da perícia técnica. Determinou, em consequência, a expedição de alvará judicial para a liberação de honorários sucumbenciais arbitrados no importe de R$ 913,39 (novecentos e treze reais e trinta e nove centavos).

Na mesma oportunidade, ordenou a intimação da parte autora para informar os dados bancários necessários ao recebimento dos valores e consignou que eventual pretensão relativa ao saldo remanescente atualizado deverá ser objeto de pedido autônomo de cumprimento de sentença.

Por fim, o magistrado determinou que, após as liberações e a devolução de eventuais valores remanescentes em favor da parte executada, o feito fosse arquivado.

Inconformado, o
Banco do Brasil S.A.
interpôs recurso de
apelação cível
(id. 315985869), no qual sustenta: (
i
) a ilegitimidade ativa do apelado, ao argumento de que não foi comprovada sua filiação ao IDEC à época da propositura da ação coletiva, requisito que entende indispensável com base em precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF), especialmente o RE n. 612.043 (Tema 499); (
ii
) que os juros remuneratórios não poderiam incidir de forma contínua, pois não previstos expressamente no título judicial, conforme tese firmada no REsp 1.392.245/DF (Tema 890/STJ). Alternativamente, pede que se reconheça a prescrição quinquenal desses juros; (
iii
) a aplicação do índice de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 e pela utilização dos índices de remuneração da própria caderneta de poupança para a atualização monetária do débito; (i
v
) a extirpação da inclusão de juros remuneratórios mensais, sob o argumento de que a sentença exequenda previu apenas a incidência de 0,5% (meio por cento) no mês de fevereiro de 1989, de modo que a manutenção de juros mensais configuraria manifesta violação ao princípio da coisa julgada; (
v
) a utilização exclusiva dos índices oficiais da caderneta de poupança para a atualização do débito, em detrimento da Tabela Prática do Tribunal de Justiça.

Ao final, postulou pela redução da verba honorária arbitrada na origem, classificando o montante como excessivo diante das peculiaridades do caso concreto.

Intimada, a parte apelada apresentou
contrarrazões
, defende a manutenção integral da decisão (id. 315985874).

Sustenta a sua legitimidade ativa com base no REsp n. 1.391.198/RS (Tema 723), que pacificou o entendimento de que todos os poupadores do Banco do Brasil, independentemente de filiação ao IDEC, são beneficiários da sentença coletiva.

Defende a correção do laudo pericial e da sentença, e invoca a jurisprudência do STJ sobre o termo inicial dos juros de mora (Tema 685/STJ) e a inclusão dos expurgos posteriores como critério de correção monetária (Tema 891/STJ).

Requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

Como relatado, o apelado iniciou o cumprimento de sentença individual baseando-se em título executivo judicial formado na Ação Civil Pública proposta pelo IDEC, com o fito de receber as diferenças de correção monetária em conta de poupança referentes ao Plano Verão (janeiro de 1989).

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, e homologou o cálculo pericial para fixar o valor da liquidação em R$ 6.089,30, acrescido de juros e correção, além de condenar o Banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

O banco apelante aponta diversos equívocos cometidos pelo magistrado, os quais passo a analisar de forma segmentada.

ILEGITIMIDADE ATIVA

A instituição financeira apelante argui a ilegitimidade ativa do apelado, sob o fundamento de que a eficácia subjetiva da coisa julgada em ações coletivas propostas por associações se restringe aos seus filiados que, à época do ajuizamento da ação de conhecimento, tenham concedido autorização expressa.

Para tanto, invoca o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Recursos Extraordinários n. 573.232 e 612.043 (Tema 499).

Embora a tese jurídica apresentada pelo apelante, em abstrato, reflita a orientação da Suprema Corte para as ações coletivas ordinárias, a sua aplicação ao caso concreto demanda uma distinção necessária.

A controvérsia em tela não versa sobre uma ação coletiva qualquer, mas sim sobre a execução individual de uma sentença proferida em Ação Civil Pública de consumo, regida pelo microssistema processual do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas conferem um tratamento específico à tutela de direitos individuais homogêneos.

A questão da legitimidade ativa para a liquidação e execução da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, movida pelo IDEC contra o Banco do Brasil S.A., foi objeto de análise aprofundada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo.

No julgamento do REsp n. 1.391.198/RS (Tema 723), a Corte Cidadã pacificou o entendimento de que a sentença proferida naquela demanda possui eficácia
erga omnes
, beneficiando todos os poupadores da instituição financeira no território nacional, independentemente de sua filiação ao IDEC.

O raciocínio que sustenta essa conclusão é evidente: a premissa principal decorre da natureza da ação, voltada à proteção de direitos individuais homogêneos de consumidores (poupadores), o que atrai a aplicação do artigo 103, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

A premissa secundária consiste no reconhecimento, pelo próprio título executivo, de sua abrangência nacional e dos efeitos que se estendem a todos os prejudicados.

Nessa perspectiva, o Tema 948 do STJ (REsp n. 1.438.263/SP) foi novamente afetado pela Segunda Seção como representativo de controvérsia repetitiva, com o objetivo de firmar entendimento acerca da “legitimidade do não associado para executar sentença proferida em ação civil pública ajuizada por associação na qualidade de substituta processual”, em razão da repercussão dos Temas n. 82 e 499 do STF.

No julgamento definitivo desse paradigma, consolidou-se a tese de que em ação civil pública proposta por associação, atuando como substituta processual de consumidores, têm legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiários da procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação autora.

Assim, conclui-se que qualquer poupador que comprove a titularidade de conta poupança com saldo no período correspondente tem legitimidade para buscar a satisfação individual do seu direito.

Dessa forma, a aplicação do entendimento do STF, sem a devida distinção, esvaziaria a eficácia do instrumento processual da ação civil pública de consumo e criaria um obstáculo intransponível ao acesso à justiça para milhares de consumidores lesados.

No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte: TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00065241620178110008, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10037053520258110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 30/04/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2025 e AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10162091020248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/08/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/08/2024)

Portanto, comprovada a condição de poupador do apelado no período abrangido pela condenação, sua legitimidade ativa para a presente liquidação é inquestionável.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

O apelante sustenta que a inclusão de juros remuneratórios de forma contínua, capitalizados mês a mês, representa uma ofensa à coisa julgada, uma vez que o título executivo não continha condenação expressa nesse sentido.

Todavia, observa-se uma manifesta falta de interesse recursal (art. 17 e art. 996,
caput
, do Código de Processo Civil). O interesse recursal repousa no binômio necessidade-utilidade, exigindo que a decisão recorrida tenha causado um gravame (prejuízo) à parte, o que não ocorreu no caso em tela.

O perito respondeu especificamente sobre a inclusão dos juros remuneratórios no laudo (id. 315985860).

De acordo com o documento, o perito
não
incluiu os juros remuneratórios nos cálculos. Ele esclareceu que, ao analisar o título executivo (a sentença e os acórdãos que baseiam a execução), não encontrou condenação expressa ao pagamento de juros remuneratórios.

Na resposta aos quesitos feitos pela instituição financeira (item n. 6, especificamente ao tratar da metodologia), ele ressaltou que a liquidação deve se restringir estritamente ao que foi determinado na decisão judicial.

Como o comando judicial de Pedra Preta-MT focou na diferença do percentual (42,72%), correção monetária e juros de mora, ele optou por excluir os remuneratórios para evitar excesso de execução.

A conclusão do perito, homologada pelo Juízo
a quo
, corresponde à pretensão do recorrente.

Portanto, não há utilidade no provimento jurisdicional pretendido, pois o resultado prático (a exclusão dos juros) já foi alcançado antes mesmo da interposição do recurso.

Por esse motivo, não conheço deste pedido.

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES E CORREÇÃO MONETÁRIA

O apelante se insurge contra a inclusão de expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão, argumentando que essa medida também extrapolaria os limites do título executivo.

A irresignação, contudo, não prospera.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que os expurgos inflacionários posteriores não constituem um acréscimo ao principal, mas sim o próprio critério de correção monetária plena do débito judicial.

Essa orientação foi consolidada no julgamento do REsp n. 1.314.478/RS (Tema 891), sob o fundamento de que na execução de sentença que reconhece o direito dos poupadores aos expurgos inflacionários do Plano Verão (janeiro de 1989), devem ser aplicados os expurgos posteriores como forma de correção monetária integral do débito, tomando como base o saldo existente à época do plano, e não os valores de depósitos realizados em planos subsequentes.

Isso, inclusive, foi objeto de análise da perícia (item 9, 10o quesito complementar, id 315985860 - Pág. 19).

A essência da correção monetária é, precisamente, a de preservar o valor real da moeda corroído pela inflação ao longo do tempo. Desconsiderar os expurgos posteriores significaria aplicar uma correção monetária incompleta e fictícia, o que resultaria em enriquecimento sem causa do devedor.

O banco apelante defende, ainda, a aplicação do índice de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989. Este pleito é consequência lógica do reconhecimento de que o índice de janeiro de 1989 é de 42,72% (AgRg no REsp: 1521875 SP 2015/0066027-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2015).

O Superior Tribunal de Justiça, ao decotar o excesso do IPC apurado pelo IBGE para janeiro, reconheceu que parte da inflação daquele índice se referia a fevereiro, e estabeleceu, por simetria, o índice de 10,14% para este último mês.

Da análise do laudo pericial (id. 315985860 - Pág. 27) verifica-se que o valor existente na conta poupança do apelado, na data de 01/02/1989 (NCZ$ 118,51) recebeu a correção de 31,1100%, percentual diferente ao determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual, o cálculo deve ser refeito para observar o índice de 10,14% para o período.

TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA

O apelante pleiteia que os juros de mora incidam apenas a partir da citação na presente fase de liquidação individual.

Essa tese recursal vai de encontro à jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

No julgamento do REsp n. 1.370.899/SP (Tema 685), restou assentado que no caso da Ação Civil Pública baseada em responsabilidade contratual, os juros de mora têm sua incidência a partir da citação do devedor no processo de conhecimento, se o inadimplemento já for causa da mora, a menos que se comprove que a mora ocorreu em data anterior.

A mora do devedor, no caso de inadimplemento contratual, constitui-se com a citação válida no processo de conhecimento que visa a apurar a existência da obrigação.

A liquidação individual é mero desdobramento daquela condenação genérica, não inaugurando um novo prazo para a constituição em mora. Entender de modo diverso seria beneficiar o devedor que, citado na ação coletiva, permaneceu inerte por anos, premiaria sua recalcitrância em cumprir a obrigação.

Logo, a sentença não merece reparos neste ponto, devendo ser mantido o termo inicial dos juros de mora na data da citação do Banco do Brasil S.A. na Ação Civil Pública.

READEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA

A análise aprofundada das teses recursais revela que a instituição financeira apelante não obteve êxito em suas alegações principais, como a preliminar de ilegitimidade ativa e as questões de mérito relativas aos juros remuneratórios, e ao termo inicial dos juros de mora, matérias estas já pacificadas em desfavor de sua tese pela jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores.

O apelo do banco obtém êxito em parcela ínfima de sua pretensão, restrita unicamente ao reconhecimento de que, como consequência lógica da aplicação do índice de 42,72% para janeiro de 1989, deve ser utilizado o percentual de 10,14% para a correção monetária do saldo de poupança no mês de fevereiro de 1989.

Trata-se de mero ajuste técnico no cálculo, que não altera a substância do direito do apelado nem descaracteriza a derrota processual do banco apelante na quase totalidade de suas insurgências.

Essa circunstância atrai a incidência da regra disposta no parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, que preceitua: "
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
".

No caso em tela, o decaimento do apelado foi manifestamente mínimo, não justificando a redistribuição do ônus da sucumbência.

Destarte, ainda que seja necessário o retorno dos autos à origem para a readequação do cálculo pericial com a observância do referido índice de 10,14% para fevereiro de 1989, a responsabilidade pelo ônus sucumbencial, fixada na sentença, deve ser integralmente mantida a cargo da instituição financeira, que deu causa à demanda e sucumbiu na parte substancial do litígio.

Por fim, esclareço que o provimento parcial da apelação não enseja a majoração dos honorários advocatícios nesta seara, mesmo que a sucumbência permaneça inalterada.

Isso se aplica mesmo que a alteração do resultado do julgamento seja mínima ou se restrinja apenas a questões acessórias da condenação (consectários), uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.865.553/PR (Tema 1059) estabeleceu que a majoração dos honorários recursais, conforme prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, exige que o recurso interposto tenha sido integralmente desprovido ou que não tenha sido conhecido pelo tribunal, seja por decisão monocrática ou de órgão colegiado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço em parte
do recurso do
Banco do Brasil S.A.
, e nesta extensão,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para determinar que, na elaboração do novo cálculo de liquidação, seja observado o índice de correção monetária de 10,14% (dez vírgula catorze por cento) para o mês de fevereiro de 1989, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Fica mantido o ônus sucumbencial arbitrado pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026